Tribunal: TJDFT
Processo: 0738551-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRIVADO DE TRANSPORTE PASSAGEIROS. UBER. APLICAÇÃO DO CC. CONTRATO BILATERAL. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE E DA LIBERDADE DE CONTRATAR. RESCISÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CADASTRO DE MOTORISTA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DE CONDUTA. DIVERSOS RELATOS DE USUÁRIOS. COMPORTAMENTO DISCRIMINATÓRIO E ASSÉDIO. NOTIFICAÇÕES REALIZADAS. MESMO MEIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE ILÍCITO, NEXO CAUSAL E DANO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento que julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes para condenar a ré a: a) promover a reintegração do motorista demandante à plataforma de serviços sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento limitado a R$ 20.000,00; b) pagamento, a título de lucros cessantes, de indenização mensal, que deverá ser calculada com base na média dos valores comprovadamente percebidos pelo autor, por meio da plataforma, nos doze meses anteriores ao desligamento (29/10/2019 a 29/10/2020), sendo devida (inclusive proporcionalmente) até a data da efetiva reintegração. 1.1. A ré requer a reforma da sentença. Afirma que, de acordo com o princípio da liberdade de contratar, ninguém é obrigado a permanecer contratado se assim não desejar, em respeito ao enunciado do artigo 5o, XX da CF, bem como do art. 421 do CC. Aduz que em 20 de setembro de 2019 foi aprovada a Lei 13.874/2019, que tem como principal objetivo reduzir a intervenção do Estado na economia e reforça o princípio da liberdade de contratação ao alterar a redação do artigo 421 do CC. Defende que nas relações privadas a liberdade de contratação é plena, não podendo ser censurada ou relativizada pelo Judiciário. Sustenta que o motorista foi previamente notificado, em diversas ocasiões, sobre a possibilidade de sua desativação em caso de reiteração do comportamento inapropriado, o que demonstra a transparência da plataforma, bem como a observância dos princípios da boa-fé na relação contratual. Salienta que o motorista possuía diversas reclamações gravíssimas acerca de comportamento inadequado, relacionados a episódios de assédio e discriminação, por isso, deu causa à desativação.
2. A relação entre as partes não é regida pelo CDC, nem pela CLT, mas pelo Código Civil, conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “(...) I - O vínculo jurídico entre as partes, consubstanciado no instrumento intitulado "Termos e Condições Gerais dos Serviços de Tecnologia" para transporte por aplicativo na plataforma Uber, não configura relação de consumo, nem trabalhista. A relação é obrigacional, regida pelo Código Civil e regulamentada pela Lei 13.640/18. Trata-se de contrato civil, em que é válida a estipulação de rescisão por quaisquer das partes, sem necessidade de prévia notificação, em caso de descumprimento das disposições pactuadas”. (07140951820208070003, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 17/6/2021).
3. Conforme se nota do contrato, as partes pactuaram a possibilidade de rescisão unilateral, por qualquer dos contratantes, em razão do inadimplemento contratual, como previsto na Cláusula 12 dos Termos e Condições do Relacionamento Contratual, principalmente diante do descumprimento do “Código de Conduta da Uber”. 3.1. Com base no Princípio da Autonomia da Vontade, as partes não estão obrigadas a manter relação contratual na qual um dos contratantes descumpre regras entre eles pactuadas, sendo legítima a pretensão da Uber em manter sua imagem no mercado por meio da exclusão de motoristas com práticas não condizentes com a qualidade dos serviços que se pretende comercializar.
4. De acordo com a nova redação do art. 421 e do novo art. 421-A, ambos do Código Civil, trazida pela Lei no 13.874/2019, nas relações contratuais privadas, devem prevalecer o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, presumindo-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção. 4.1. Nesse sentido, por força do Princípio da Liberdade Contratual, nos contratos bilaterais, como é o caso dos autos, havendo manifestação de vontade de uma das partes no sentido de rescindir o contrato, não pode o Poder Judiciário impor a sua continuidade, sob pena de ofensa aos artigos 473, caput, 421 e art. 421-A, todos do Código Civil. 4.2. Este Tribunal de Justiça tem entendido no mesmo sentido, veja-se: “(...) 5. Conforme se nota, as partes pactuaram a possibilidade de rescisão unilateral, por qualquer dos contratantes, em razão do inadimplemento contratual, como previsto na Cláusula 12.2. dos Termos e Condições do Relacionamento Contratual. 6. No caso dos autos, as condutas narradas pelos passageiros constituem graves violações ao código de conduta a ser seguido pelos motoristas da empresa Uber, no qual se prevê a importância da boa direção no trânsito, do respeito e da cordialidade perante os clientes. (...) 8. Com base no Princípio da Autonomia da Vontade, as partes não estão obrigadas a manter relação contratual na qual um dos contratantes descumpre regras entre eles pactuadas, sendo legítima a pretensão da Uber em manter sua imagem no mercado por meio da exclusão de motoristas com práticas não condizentes com a qualidade dos serviços que se pretende comercializar. Assim, não há danos a serem reparados no cancelamento da conta do autor. 9. Apelação conhecida, mas desprovida.” (07075741120178070020, Relator: Eustáquio de Castro 8a Turma Cível, DJE: 22/10/2018).
5. É dever da empresa garantir a qualidade e segurança do trabalho oferecido aos seus usuários, sob pena de responder pelos danos que vierem a sofrer. 5.1. No caso dos autos, nota-se que a apelada agiu dentro dos moldes pactuados no contrato e as condutas narradas pelos usuários informam que o apelante violou o Código de Conduta da recorrida. 5.2. A desativação ocorreu por justo motivo, em decorrência de desrespeito às Políticas e Regras da empresa (UBER), diante de diversos relatos de usuários acerca de Comportamento Discriminatório e Assédio por parte do autor. 5.3. O descredenciamento não foi realizado em decorrência de uma única avaliação dos consumidores do serviço, mas de uma grande quantidade delas, realizadas durante o período em que o apelante trabalhou utilizando o aplicativo.
6. As relações entre os motoristas de aplicativo e a respectiva sociedade empresária responsável pelo credenciamento do serviço devem ser interpretadas de maneira a privilegiar a rapidez das comunicações, ínsitas ao mundo digital, motivo pelo qual as notificações por meio eletrônico atendem ao exercício do contraditório no âmbito privado. 6.1. Nesse contexto, a empresa notificou eletronicamente o motorista de que seus serviços não estavam atendendo aos padrões esperados e, mesmo assim, o apelante não buscou melhorar as suas condutas. 6.2. Portanto, durante todo o período em que fazia o trabalho de transportar passageiros, o apelante teve oportunidade de se defender das notas que recebia. Deste modo, deveria ter realizado um serviço de qualidade após o recebimento de notificação da empresa, evitando ter atingido um patamar crítico para a continuidade do contrato. 6.3. Por fim, deve-se destacar que a empresa apelante não constitui o único serviço de intermediação de transporte mediante aplicativo eletrônico, ou seja, o descredenciamento não enseja inatividade ou ausência de alternativa de trabalho para o apelante. 6.4. Deste modo, não se verifica qualquer responsabilidade de indenizar em relação empresa Uber, uma vez que esta responsabilidade surge da cumulação de ato ilícito, nexo causal e dano, circunstâncias que não se verificam no caso em tela. Assim, não há que se falar em nulidade, porquanto o apelante foi notificado e possuía ciência da conduta que lhe era exigida, quando da assinatura do contrato.
7. Apelo provido.